Tribunal: STF
Processo: RHC 247512
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 851.632/MS, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE A PRESENÇA DE ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A palavra da vítima tem especial valor nos crimes sexuais que são, na maioria das vezes, praticados às escondidas e na clandestinidade.



    2. Para superar as conclusões alcançadas na origem e apreciar o pedido de absolvição apresentado pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido (doc. 78).  



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:



    Consoante se observa pela decisão proferida, o colegiado entendeu que em crimes sexuais a palavra da vítima tem maior relevância probatória e que para superar as conclusões nas decisões proferidas nas instâncias originários seria necessário reexaminar o conjunto probatório, o que é inadmito por meio do presente habeas corpus substitutivo de revisão criminal.



    Ocorre que tal entendimento não se aplica ao presente caso, uma vez que não se busca um reexame das provas, mas sim, uma nova valoração das provas já especificadas e delineadas nas decisões recorridas.



    Cabe esclarecer que enquanto no reexame, os julgadores precisam reapreciar as provas do processo para poder afirmar se um fato aconteceu ou não, na revaloração jurídica, os julgadores reavaliam se a valoração da instância inferior aos fatos já reconhecidos e apreciados na decisão recorrida está adequada ao direito ou entendimento jurisprudencial.



    [...]



    Nesse prisma, necessário se faz a análise do habeas corpus impetrado, porquanto é gritante a contradição entre os depoimentos que foram prestados, o que torna difícil a compreensão do decreto condenatório quando as provas não conseguiram superar o standard probatório necessário para afastar a dúvida razoável (doc. 85, pp. 3-4).  



    Outrossim, alega:



    No tocante ao segundo argumento utilizado que seria o especial valor probatório da palavra da vítima em crimes de natureza sexual, há que se falar que tal entendimento não é absoluto, podendo ser mitigado se as circunstâncias do caso concreto assim demonstrar ser necessário.



    [...]



    Tal premissa deve ser interpretada, e mais que isso, seguida, não somente como fundamentação para prolação de sentença condenatória, mas para toda ação penal em que a mulher possa figurar como vítima de crime contra a dignidade sexual, inclusive, devendo ser utilizado para a absolvição do acusado, se assim o caso concreto comportar.



    O erro desse entendimento recai justamente ao conceder o poder decisivo através da presunção de veracidade desses depoimentos, resultado da presunção tola de uma inconsciente e inconsequente premissa de que a vítima fala sempre a verdade e não teria porque mentir ou mesmo errar. Ora, o erro é da nossa própria natureza humana.



    [...]



    Importante destacar que a palavra da vítima precisa ser harmônica e coesa, assim, tendo um conjunto probatório coerente e capaz de elevar os indícios da autoria de um delito, o depoimento da vítima deve ser valorado de forma adequada. Em contrapartida, sendo o depoimento da vítima a única prova dos autos ou dissonante com o conjunto probatório, não há que se falar em preponderância do depoimento da vítima, elevando-o ao patamar máximo e capaz de ensejar um decreto condenatório (doc. 85, p. 7).



    Ao final, requer:  



    [...] seja conhecido e, no mérito, integralmente provido o presente recurso, para que seja reformado totalmente o v. acórdão guerreado concedendo-se a ordem de habeas corpus pleiteada, a fim de reconhecer a ilegalidade do acervo probatório e consequentemente absolver o paciente das imputações contidas na denúncia como incurso nas sanções penais dos artigos 217-A e 218-A do Código Penal, como medida de necessária Justiça (doc. 85, p. 9).  



    O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso ordinário (doc. 100).



    A Procuradoria-Geral da república, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Maria Caetana Cintra Santos, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. 112). 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado destacou os seguintes aspectos para manter a sentença condenatória do recorrente:



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 777-778):



    Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, qual seja a absolvição do paciente, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância, sobretudo na estreita via do habeas corpus.



    (...)



    Ademais, esta Corte tem o entendimento de que a palavra da vítima tem especial valor nos crimes sexuais que são, na maioria das vezes, praticados às escondidas e na clandestinidade e, no presente caso, foi consubstanciada com laudo pericial e depoimentos testemunhais, conforme bem destacado no acórdão combatido (e-STJ fls. 687-711).



    (...)



    Ante o exposto, não conheço o habeas corpus.



    Reforço não ser possível acolher a pretensão da defesa pela absolvição do agravante, pois demandaria amplo revolvimento fático-probatório, medida inviável nesta via eleita.



    [...]



    Por fim, reitero que nos crimes contra a dignidade sexual, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial relevo como meio de prova, mormente quando amparada com as demais provas dos autos.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 79, pp. 2-4).



    No que se refere à alegada ausência de provas suficientes para a condenação, diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Como se vê, a análise do conjunto fático-probatório foi ampla. As instâncias ordinárias entenderam que a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo dos crimes pelos quais o recorrente foi condenado estavam demonstrados pela prova testemunhal produzida nos autos, bem como por laudo pericial, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via recursal.



    Na verdade, o que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – No caso, a análise do conjunto indiciário foi ampla. As instâncias ordinárias decidiram que a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova produzida nos autos, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via do habeas corpus.



    II – As alegações defensivas, tais como apresentadas, evidenciam o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    III – A ausência de conjunção carnal ou mesmo a conjunção parcial, com alega a defesa, configura o crime descrito no art. 217-A do Código Penal. A norma penal não distingue sequer a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia. Daí por que não se há falar em absolvição ou desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 315 do Código Penal.



    IV – O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    V – Agravo regimental improvido (HC 237.711 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/3/2024).



    PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE MENOR DE 14 ANOS (CP, ART. 213, C/C ART. 224, ‘A’). PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. ERRO DE TIPO. TEMA INSUSCETÍVEL DE EXAME EM HABEAS CORPUS, POR DEMANDAR APROFUNDADA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PLEITO PREJUDICADO.



    1. O bem jurídico tutelado no crime de estupro contra menor de 14 (quatorze) anos é imaturidade psicológica, por isso que sendo a presunção de violência absoluta não pode ser elidida pela compleição física da vítima nem por sua anterior experiência em sexo. Precedentes: HC 93.263, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 14/04/08, RHC 79.788, Rel. Min. NELSON JOBIM, 2ª Turma, DJ de 17/08/01 e HC 101.456, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 30/04/10).



    2. A alegação de erro de tipo, fundada em que a vítima dissera ao paciente ter 18 anos de idade e que era experiente na atividade sexual, é insuscetível de exame em habeas corpus, por demandar aprofundada análise dos fatos e das provas que o levaram a acreditar em tais afirmações.



    3. In casu, o paciente manteve relação sexual, mediante paga, com menina de 12 (doze) anos de idade, que lhe dissera ter 18 (dezoito) anos, foi absolvido em primeira e segunda instâncias e, ante o provimento de recurso especial do Ministério Público, afastando a atipicidade da conduta e determinando ao TJ/RS que retomasse o julgamento da apelação, com o exame dos demais argumentos nela suscitados, restou condenado a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    4. A premissa de que a vítima dissera ao paciente ter 18 (dezoito) anos de idade, em acentuada desproporcionalidade com a idade real (12 anos), e que serviu de fundamento para indeferir a liminar nestes autos, foi extraída da própria inicial, não cabendo falar em contradição e obscuridade nos embargos de declaração opostos contra a referida decisão, com o escopo de esclarecer que o apurado na ação penal conduzia a que a menor aparentava ter 14 anos, o que favoreceria a tese do erro de tipo.



    5. De qualquer sorte, e em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a violência no crime de estupro contra menor de quatorze é absoluta, não tem relevância para o deslinde do caso se a vítima aparentava ter idade um pouco acima dos quatorze anos ou dos dezoito anos que afirmara ter.



    6. Ordem denegada, restando prejudicados os embargos de declaração opostos da decisão que indeferiu a liminar (HC 109.206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/11/2011).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO REFUTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME ADEQUADAMENTE APLICADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a alegação de erro de tipo é insuscetível de reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (HC 182.474 AgR/SP, Rel. Min, Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/4/2021).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator